Tribunal: TJSP
Processo: 1006520-46.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de Indenização – Curso de graduação na modalidade à distância – Invalidação do diploma – Acolhimento dos pleitos para devolução dos valores pagos e de reparação por dano moral – Responsabilidade solidária também da corré acionada, posto que recebedora das mensalidades pagas pela autora e que não apresenta documentação que a isentaria eventualmente

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de Indenização – Curso de graduação na modalidade à distância – Invalidação do diploma – Acolhimento dos pleitos para devolução dos valores pagos e de reparação por dano moral – Responsabilidade solidária também da corré acionada, posto que recebedora das mensalidades pagas pela autora e que não apresenta documentação que a isentaria eventualmente da condenação – Inteligência do art. 373, II, do CPC - Legitimidade de parte passiva reconhecida - Condenação por danos morais mantida, reduzido o valor em atenção aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso provido, em parte.